Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. CRITÉRIOS. BANCA EXAMINADORA. DISCRICIONARIEDADE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. TEMA 485/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÉTRICA EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. APLICABILIDADE.
1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame (Tema 485/STF).
2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e os assuntos veiculados nas questões das provas objetivas e subjetivas, etapas integrantes das disputas para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva em cargos públicos, inviável a pretensão de substituição da banca examinadora pelo julgador.
3. Quando a demanda não tem em mira proveito econômico e à causa é atribuído valor irrisório, os honorários de advogado devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Consoante o art. 85, § 8o-A, do CPC, “na hipótese do § 8o (...), para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
5. Recurso do primeiro apelante não provido. Apelação do segundo apelante provida.